Tribunal: TJDFT
Processo: 0701538-05.2025.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701538-05.2025.8.07.0009 RECORRENTES: WILKER SOUSA COSTA, WALLACE MARCOS DE SOUSA ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL COESA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1a Vara Criminal de Samambaia que condenou os réus à pena de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão e 25 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação dos réus pelo crime de roubo qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade do crime está comprovada por diversos documentos, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial da arma, termo de restituição e depoimentos colhidos em juízo. 4. A autoria é confirmada por depoimentos da vítima e de testemunhas, que relataram com coerência e precisão a dinâmica do crime, as características físicas dos autores e as vestimentas utilizadas, permitindo a prisão em flagrante dos réus logo após o fato. 5. A negativa de autoria apresentada pelos réus não encontra respaldo nos elementos probatórios. A versão de que o celular foi adquirido na “feira do rolo” é isolada e contraditada pela vítima, que reconheceu o aparelho como seu. 6. A ausência de reconhecimento formal não invalida a prova da autoria, conforme entendimento do STJ (HC 769.783/RJ). 7. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e provas materiais, é suficiente para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT. 8. A individualização da pena foi realizada de forma adequada e não foi objeto de impugnação específica. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de reconhecimento formal não invalida a prova da autoria quando há outros elementos probatórios robustos. 2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por testemunhas e provas materiais, é suficiente para embasar a condenação por roubo qualificado. A parte recorrente aponta violação aos artigos 157 § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de prova para a condenação. Invoca o princípio in dubio pro reo e requer a absolvição. Indica, ainda, afronta ao artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada transgressão aos artigos 157 § 2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 76171483): (...) 20. O conjunto probatório demonstra que os acusados foram presos em flagrante, logo após o crime, com base nas suas características físicas e nas vestimentas utilizadas no momento dos fatos, em posse da arma utilizada no crime e do bem objeto da subtração. 21. A vítima e a testemunha ocular da infração descreveram de forma precisa os acusados, o que permitiu a captura dos réus logo após o crime pela autoridade policial, com o bem subtraído da vítima. 22. A versão de que o celular encontrado no momento do flagrante foi adquirido na “feira do rolo” não possui qualquer amparo no conjunto probatório. A vítima afirmou que o seu aparelho (com as mesmas características do encontrado com os réus) foi subtraído e restituído na data dos fatos. 23. Os elementos de prova colhidos tanto na fase extrajudicial como durante a instrução processual são coerentes e harmônicos no sentido de que os apelantes são os autores do crime de roubo qualificado. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004